Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-74.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002309-74.2019.8.11.0051
RECORRENTE: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA
RECORRIDO: FMI SECURITIZADORA S/A
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que a parte recorrente não interpôs recurso da decisão que inadmitiu o recurso especial, operando-se o trânsito em julgado da decisão em 27.09.2021.
Ato contínuo, as partes celebraram acordo e requestam pela homologação da minuta. (ID 103608970).
Diante do exposto, remeta-se os autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de homologação da minuta de acordo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça